Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-31.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000469-31.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), LUZIMAR NASCIMENTO SOUSA - CPF: 024.918.463-06 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1000469-31.2022.8.11.9005

Impetrante:
Luzimar Nascimento Sousa

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –INDEFERIMENTO DE PLANO PELA AUTORIDADE COATORA – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser justificado sem a prévia oportunização de juntada de elementos à análise da capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios no caso concreto.

Inviável a apreciação de teses e documentos não analisados pelo Juízo de 1ª instância, sob pena de caracterizar supressão de instância.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra da
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela autora, ora impetrante, nos autos de n.
1012588-84.2021.8.11.0040, ante a ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento das despesas processuais
.

A impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi deferida por este juízo no id.

129697163 e a autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme id. 129946193.

O ilustre representante do Ministério Público
manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por considerar inadequada a via eleita
(id.

129938669).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09, como a ora trazida a esta Turma pelo impetrante.

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

O art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento (
AgInt no AREsp 1.395.383/SP
, QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julg. em 28/03/2019)
.

Diante disso, cabe ao magistrado
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
. Nesse sentido, tem-se, inclusive, Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 116
– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

Quanto a esse ponto, assevera-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores de que
“
é nula a
decisão
que antes de indeferir a gratuidade da
justiça
,
não
determina a intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça”
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020 SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julg. em 25/04/2022).

Ao que se vê dos autos, a sentença prolatada no feito originário julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora impetrante, motivo pelo qual a mesma apresentou recurso inominado, postulando as benesses da gratuidade da justiça, a fim de ser dispensada de recolher o preparo recursal.

No juízo de admissibilidade do recurso, a autoridade coatora tratou de inferir o pedido de gratuidade, nos seguintes termos:

“Considerando que não há nos autos comprovação da hipossuficiência da parte autora, indefiro a AJG postulada, porém, oportunizo o parcelamento do preparo, bem como de eventuais custas processuais, em 05 vezes.

Sendo assim, determino que, no prazo de 48 horas, a parte recorrente recolha a primeira parcela do preparo do recurso interposto (Enunciado 115 do FONAJE), sob pena de ser considerado deserto.

Juntada a primeira parcela do preparo, e havendo a apresentação de contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos imediatamente à Turma Recursal.

Caso contrário, fica, desde já, considerado como deserto o recurso interposto, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, devendo ser cumprida, integralmente, a sentença proferida nos autos.
”

Observa-se, portanto, que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela impetrante de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência ou a apresentação de elementos adicionais, o que contraria o arcabouço normativo existente sobre o tema.

No entanto, ainda que reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, impende ressaltar que não houve, efetivamente, análise da benesse da gratuidade, na decisão questionada.

O juízo prévio de admissibilidade recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de incumbência do juiz condutor do feito em 1ª instância (Enunciado 166 do FONAJE), de tal forma que não cabe ao presente juízo proceder à análise do direito, ou não, ao benefício da justiça gratuita pela recorrente, ora impetrante, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, visto que o juízo originário ainda não enfrentou o tema.

Em casos semelhantes, o E. TJMT já fixou que
“não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.”
(N.U. 1019811-14.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julg. em 23/03/2022).

Sob esse aspecto,
cabe ao magistrado de origem
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
, consoante Enunciado 116 do FONAJE.

Desse modo, como a impetrante comprovou satisfatoriamente a ilegalidade vertida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, no sentido de ser analisada a possibilidade de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, dentro do contexto específico dos autos e da situação da parte autora, afastado seu indeferimento
prima facie
.

Pelo exposto,
concedo

parcialmente

a segurança
à impetrante, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo de nº 1012588-84.2021.8.11.0040, determinando ao Juízo de origem que proceda à aferição da hipossuficiência da parte autora e decida fundamentadamente sobre o direito à gratuidade no caso concreto.

Via de consequência,
revogo

a medida liminar
anteriormente concedida, visto que o processamento do Recurso Inominado ficará condicionado ao seu recebimento pelo Juízo de origem, após a análise da capacidade econômica da parte, conforme ora determinado.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada
.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022